Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CICERO LONDERRY BATISTA EMBARGADO: CIRLENE ALMEIDA SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Cícero Londerry Batista (Id. 17632705), em face da decisão Id. 17603086 , que revogou a decisão que antecipou a tutela recursal Id. 15081466 e determinou a suspensão do presente recurso até o julgamento da Ação Rescisória n° 0718027-23.2020.8.07.0000, em razão de prejudicialidade externa. Alega, em suma, que a decisão embargada deve ser esclarecida, pois não ficou evidenciado se a revogação e suspensão seriam até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0718027-23.2020.8.07.0000. Sustenta que a ação rescisória não possui efeito suspensivo, de modo que a suspensão do presente recurso e a revogação da decisão que antecipou a tutela recursal ficam condicionadas à duração da liminar concedida naquela ação. Sustenta, ainda, que após a revogação da referida liminar nada impedirá a imissão do Agravante na posse do imóvel objeto da lide. Por fim, pede o provimento dos Embargos de Declaração para que a suspensão do presente recurso e a revogação da decisão que antecipou a tutela permaneçam e fiquem condicionadas tão somente à duração da liminar concedida na aludida Ação Rescisória, e não até o seu trânsito em julgado. Nas contrarrazões Id. 1796986, a Embargada pugna pelo não provimento dos Embargos de Declaração. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houve omissão, contradição, erro material e ou obscuridade na decisão e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Na hipótese em exame, tem razão o Embargante. Vê-se que o eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da Ação Rescisória n° 0718027-23.2020.8.07.0000 e determinou o imediato recolhimento do mandado de imissão na posse. Em decorrência da propositura da citada ação e da determinação de recolhimento do mandado de imissão na posse, foi necessário revogar a decisão que antecipou a tutela recursal e sobrestar o curso do Agravo de Instrumento, até o julgamento daquela ação, em razão da prejudicialidade externa verificada. De fato, nada impede que o presente recurso prossiga caso seja revogada a tutela provisória de urgência concedida na Ação Rescisória, seja por decisão, seja por meio acórdão. Considerando que eventuais recursos que vierem a ser interpostos contra eventual acórdão favorável ao ora Embargante na Ação Rescisória não terão efeito suspensivo, não será necessário aguardar o trânsito em julgado. Assim, ACOLHO os Embargos de Declaração para esclarecer que a suspensão do presente recurso, bem como a revogação da decisão que antecipou a tutela recursal ficam condicionadas tão-somente à duração da tutela provisória de urgência concedida na Ação Rescisória n° 0718027-23.2020.8.07.0000, sem necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora